Tribunal: TJSP
Processo: 1022260-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Soldado da Polícia Militar - Avaliação Psicológica – Possibilidade – Previsão constante de lei – Critérios e parâmetros estabelecidos no edital – Candidato reprovado nesta fase do certame – Licitude da exigência da avaliação reconhecida – Edital que assegura ao candidato o conhecimento das razões da inaptidão antes do esgotamento do prazo para interposição do recurso –

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Soldado da Polícia Militar - Avaliação Psicológica – Possibilidade – Previsão constante de lei – Critérios e parâmetros estabelecidos no edital – Candidato reprovado nesta fase do certame – Licitude da exigência da avaliação reconhecida – Edital que assegura ao candidato o conhecimento das razões da inaptidão antes do esgotamento do prazo para interposição do recurso – Possibilidade de recurso e de entrevista devolutiva assegurada – Cerceamento de defesa na esfera administrativa não caracterizado - Regularidade dos testes aplicados – Sentença reformada – Recurso de apelação provido.